Tribunal: TJES
Processo: 0009941-69.2001.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009941-69.2001.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE LOPES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO N. 20.910/32. SÚMULA VINCULANTE N. 150 DO STF. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA EFETIVA DO EXEQUENTE. DEVER DE MITIGAR AS PRÓPRIAS PERDAS. PRINCÍPIO DO
DUTY TO MITIGATE THE LOSS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A pretensão executória contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, conforme o art. 1º do Decreto n. 20.910/32 e a Súmula Vinculante n. 150 do STF.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença. Precedentes do STJ.

É desnecessária a prévia intimação do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo suficiente o decurso do prazo legal sem a prática de atos que denotem a intenção de promover a execução. Precedentes do STJ.

A alegação de erro cartorário na juntada de petições de desarquivamento não exime o jurisdicionado de acompanhar o processo com zelo e agir com diligência contínua, especialmente diante do longo lapso temporal sem medidas eficazes para a efetivação da obrigação judicial.

A inércia prolongada do credor, sem diligência efetiva para a condução do cumprimento de sentença, viola o princípio do
duty to mitigate the loss
, consectário da boa-fé objetiva.

Inexistindo causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 14 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0009941-69.2001.8.08.0024
Apelante: José Lopes
Apelado: Estado do Espírito Santo
Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo José Lopes contra a sentença de proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos do mandado de segurança em fase de cumprimento de sentença proposta em desfavor do Estado do Espírito Santo, no qual o Magistrado de origem declarou prescrita a pretensão executória e julgou extinto o feito, na forma do artigo 487, inciso II, e artigo 924, inciso V, todos do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais de id. 15449260, o apelante sustenta em síntese que (a) a sentença proferida viola o princípio da segurança jurídica, ao reconhecer a prescrição intercorrente sem prévia intimação do exequente; (b) sob a vigência do CPC de 1973, era indispensável a intimação da parte exequente para início do prazo prescricional; (c) houve reiteradas tentativas de desarquivamento dos autos entre 2008 e 2013, o que comprovaria a ausência de inércia da parte; (d) a ausência de juntada das petições ao processo decorreu de erro cartorário, sendo fato imputável exclusivamente ao Poder Judiciário; e (e) a jurisprudência majoritária reconhece que o impulso da parte, ainda que frustrado por ato alheio à sua vontade, é apto a afastar a prescrição intercorrente.

Contrarrazões apresentadas no id. 15449262.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 03 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões
Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se subsiste a prescrição da pretensão executória reconhecida pelo Juízo de origem no cumprimento de sentença ajuizado pelo apelante em desfavor do Estado do Espírito Santo.

O caso apreço atrai a aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/32, que estabelece o prazo de cinco anos para o exercício de pretensões em desfavor da Fazenda Pública, e da Súmula Vinculante n. 150 do STF, segundo a qual “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

Conforme assentado na sentença recorrida, o trânsito em julgado da decisão exequenda ocorreu em 15 de março de 2006, sendo que o cumprimento de sentença somente foi ajuizado em 18 de maio de 2017, ou seja, mais de onze anos após o marco inicial do prazo prescricional.

Sabe-se que "
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que

o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença
. Incidência da Súmula nº 568 /STJ
" ( AgInt no REsp 1.594.440/SP , Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14.9.2020, DJe de 28.9.2020).

Ademais,
“Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é desnecessária a prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito. Precedentes
.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 749.061/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 7/5/2020), sendo suficiente o decurso do prazo legal sem a prática de qualquer ato que denote a intenção de promover a execução do julgado.

Na presente hipótese, conquanto o apelante alegue ter protocolado pedidos de desarquivamento do feito nos anos de 2008, 2009, 2012 e 2013, tais manifestações, conforme consta dos autos, não foram formalizadas nos autos de origem até o ano de 2017, o que evidencia a ausência de diligência efetiva e contínua por parte da parte interessada.

A responsabilidade por eventual erro material na tramitação cartorária não exime o jurisdicionado de acompanhar o processo com atenção e agir com zelo, sobretudo diante do longo lapso temporal transcorrido sem qualquer medida eficaz para a efetivação da obrigação judicialmente reconhecida.

Além disso, “
a conduta importa ainda em violação do princípio do duty to mitigate the loss, consectário da boa-fé objetiva, de acordo com o qual é dever do credor mitigar as suas próprias perdas, sob pena de incorrer em abuso de direito
.” (REsp n. 1.731.351/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 9/9/2020.)

Não havendo causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a extinção do cumprimento de sentença com base no art. 924, inciso V, do CPC.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0009941-69.2001.8.08.0024

VOTO -
VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO C
É
SAR COSTA DE OLIVEIRA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para um exame mais aprofundado da controvérsia, notadamente no que tange à caracterização da inércia do credor como pressuposto para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Após detida análise, e com o máximo respeito ao judicioso voto proferido pela nobre Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, ouso divergir.

O cerne da questão reside em definir se a paralisação do feito por mais de uma década, entre o trânsito em julgado da decisão exequenda e o efetivo início do cumprimento de sentença, pode ser imputada à desídia do apelante. A r. sentença, mantida pelo voto que me antecedeu, concluiu afirmativamente, aplicando o prazo quinquenal previsto no Decreto n.º 20.910/32.

Contudo, ao meu sentir, os autos revelam uma dinâmica processual que não permite atribuir ao credor a responsabilidade pela demora. O instituto da prescrição, como se sabe, é a sanção imposta pela ordem jurídica à inércia do titular de um direito. No caso concreto, o que se constata não é a inércia da parte, mas uma flagrante e prolongada falha no mecanismo da Justiça.

Conforme se extrai da documentação acostada aos autos físicos digitalizados, o trânsito em julgado da decisão que ampara a execução ocorreu em 15 de março de 2006 (fls. 121). O processo foi, subsequentemente, arquivado em 14 de agosto de 2006 (fls. 143).

O apelante, contudo, não se manteve inerte. Em 12 de fevereiro de 2008, menos de dois anos após o trânsito em julgado, protocolou o primeiro pedido de desarquivamento e vista dos autos (fls. 132), com o claro e inequívoco propósito de dar início à execução. Este ato foi reiterado em diversas outras oportunidades, conforme comprovam os protocolos de petições datadas de 09 de março de 2009 (fls. 130), 26 de março de 2012 (fls. 135) e 29 de abril de 2013 (fls. 137).

De forma assombrosa, tais petições, que demonstram o contínuo esforço do credor em impulsionar o feito, somente foram efetivamente juntadas aos autos em setembro e outubro de 2017 (certidões de fls. 129-verso e seguintes), ou seja, quase uma década após o primeiro protocolo.

É inegável, portanto, que a paralisação do processo não decorreu da inércia do apelante, mas de uma anomalia no funcionamento do serviço cartorário, que falhou em processar tempestivamente os requerimentos da parte. A responsabilidade pela demora, neste cenário, não pode ser transferida ao jurisdicionado.

Aplica-se, ao caso, por perfeita analogia, o raciocínio consolidado na Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua: “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”. Se a parte não pode ser prejudicada pela demora do Judiciário em perfectibilizar a relação processual na fase de conhecimento, com muito mais razão não pode ser penalizada com a perda de seu direito de executar um título judicial transitado em julgado por falha na movimentação do processo já em curso.

Os sucessivos pedidos de desarquivamento representam atos inequívocos que demonstram a intenção do credor de exercer sua pretensão executória, possuindo o condão de interromper o prazo prescricional, nos termos do art. 202, V, do Código Civil, que considera como causa interruptiva qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor, interpretação que deve ser estendida a qualquer ato que exteriorize a vontade do credor de buscar a satisfação de seu crédito.

Com efeito, o apelante praticou os atos que razoavelmente se esperavam dele: protocolou os pedidos para ter acesso aos autos. Exigir que, para além disso, fiscalizasse diariamente o trabalho interno da serventia judicial ou adotasse medidas extraordinárias para corrigir a falha cartorária seria impor-lhe um ônus desproporcional e transferir-lhe uma responsabilidade que é do próprio Estado-Juiz.

Ante o exposto, pedindo vênia mais uma vez à eminente Relatora, divirjo para
CONHECER
do recurso de apelação e
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar integralmente a sentença de primeiro grau, afastando a prescrição da pretensão executória e determinando o retorno dos autos à Vara de origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0009941-69.2001.8.08.0024

APELANTE: JOSE LOPES

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES

VISTA: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Técnica de Julgamento

Eminentes pares, conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ LOPES
contra a respeitável sentença proferida pelo douto
Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES
, que reconheceu a prescrição da pretensão executória e, em consequência, julgou extinto o cumprimento de sentença movido em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

A eminente Desembargadora Relatora, Janete Vargas Simões, proferiu voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

Fundamentou sua decisão no reconhecimento de que,
transitada em julgado a decisão exequenda em 15/03/2006
, o cumprimento de sentença ajuizado apenas em
18/05/2017
estaria fulminado pela prescrição quinquenal, à luz da Súmula 150 do Excelso Supremo Tribunal Federal (STF) e do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

Pontuou que, ainda que o apelante alegue ter protocolado pedidos de desarquivamento nos anos de 2008, 2009, 2012 e 2013, tais manifestações não foram efetivamente juntadas aos autos até 2017, o que denota a ausência de diligência contínua e eficaz da parte interessada.

Assinalou a ilustre colega, ademais, que eventual erro material do serviço cartorário não exime o jurisdicionado do dever de zelar pelo acompanhamento de seu processo, invocando o dever de mitigar o próprio prejuízo (“
duty to mitigate the loss
”, corolário da boa-fé objetiva, como óbice à pretensão do apelante de se eximir da responsabilidade pela demora.

O eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior acompanhou integralmente o voto da Relatora.

O igualmente eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, por outro lado, inaugurou divergência, proferindo voto pelo provimento do apelo, ao compreender que a paralisação processual não decorreu da inércia do credor, mas de anomalias no funcionamento da serventia judicial, circunstância que afastaria a incidência da prescrição.

Em suas razões, destacou:

“[...] Conforme se extrai da documentação acostada aos autos físicos digitalizados, o trânsito em julgado da decisão que ampara a execução ocorreu em 15 de março de 2006 (fls. 121). O processo foi, subsequentemente, arquivado em 14 de agosto de 2006 (fls. 143).

O apelante, contudo, não se manteve inerte. Em 12 de fevereiro de 2008, menos de dois anos após o trânsito em julgado, protocolou o primeiro pedido de desarquivamento e vista dos autos (fls. 132), com o claro e inequívoco propósito de dar início à execução. Este ato foi reiterado em diversas outras oportunidades, conforme comprovam os protocolos de petições datadas de 09 de março de 2009 (fls. 130), 26 de março de 2012 (fls. 135) e 29 de abril de 2013 (fls. 137).

De forma assombrosa, tais petições, que demonstram o contínuo esforço do credor em impulsionar o feito, somente foram efetivamente juntadas aos autos em setembro e outubro de 2017 (certidões de fls. 129-verso e seguintes), ou seja, quase uma década após o primeiro protocolo.

É inegável, portanto, que a paralisação do processo não decorreu da inércia do apelante, mas de uma anomalia no funcionamento do serviço cartorário, que falhou em processar tempestivamente os requerimentos da parte. A responsabilidade pela demora, neste cenário, não pode ser transferida ao jurisdicionado.

Aplica-se, ao caso, por perfeita analogia, o raciocínio consolidado na Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua: “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”. Se a parte não pode ser prejudicada pela demora do Judiciário em perfectibilizar a relação processual na fase de conhecimento, com muito mais razão não pode ser penalizada com a perda de seu direito de executar um título judicial transitado em julgado por falha na movimentação do processo já em curso. [...]”

Vieram-me os autos conclusos, na forma do artigo 942 do Código de Processo Civil (CPC).

Com a mais respeitosa vênia ao entendimento divergente externado pelo eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, alinho-me ao posicionamento da ilustre Relatora.

Reconheço, como bem apontado no voto divergente, que houve falha por parte do mecanismo judiciário no processamento tempestivo das petições de desarquivamento protocoladas pelo apelante. A demora de quase uma década para a juntada de requerimentos essenciais ao impulso processual é, de fato, notável e lamentável.

Todavia, a análise global do contexto fático-processual não permite afastar a constatação de culpa concorrente do exequente, a impedir o reconhecimento de exclusividade da mora do Poder Judiciário.

A configuração da prescrição, em sua essência, visa sancionar a inércia do titular do direito em exercê-lo, garantindo a segurança jurídica e a estabilidade das relações
.

No cenário delineado nos autos, embora se reconheça a contribuição da morosidade cartorária para o retardo do feito, a responsabilidade pela paralisação não pode ser atribuída
exclusivamente
ao Poder Judiciário.

Aproveitando a analogia oportunamente empregada pelo eminente Desembargador no voto divergente, cumpre salientar que o entendimento jurisprudencial consolidado acerca da aplicação da Súmula nº 106 do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a incidência do referido enunciado pressupõe a exclusividade da mora atribuível ao Poder Judiciário
.

Assim
,

havendo culpa concorrente entre a parte interessada e o aparato judicial, não há falar em aplicação da súmula
, impondo-se o reconhecimento da prescrição.

Em reforço a essa compreensão, convergem os precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Sodalício:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. ART. 174 DO CTN. ALEGAÇÃO DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgando recurso especial sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou a orientação de que, transcorridos mais de 5 anos sem a citação do devedor, é possível ser reconhecida de ofício a prescrição do crédito tributário (REsp n. 1.100.156/RJ, relator Ministro Teori Albino Zavacki, DJe de 18/6/2009).
2. A Corte de origem decidiu que "a demora na citação não ocorreu por culpa exclusiva e preponderante da máquina judiciária, a respaldar a aplicação, ao caso, da Súmula n. 106, do Superior Tribunal de Justiça".
3. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar se a culpa pela demora na citação do devedor foi exclusiva do Poder Judiciário, como sustentado no recurso, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ. 4. Ademais, no caso dos autos, em que nem sequer houve a citação do executado, ocorreu a consumação da prescrição ordinária, nos termos do art. 174 do CTN. Assim, por não se enquadrar nas hipóteses de prescrição intercorrente previstas no art. 40, § 4º, da Lei n. 6.830/1980, dispensável a prévia oitiva da Fazenda Pública. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.885.830/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 28/4/2022.)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO DEMORA NA CITAÇÃO SÚMULA 106 DO STJ CULPA EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO NÃO CARACTERIZADA SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
1. Na hipótese, verifica-se que a demora na citação se deu por desídia da apelante em não fornecer o endereço atualizado nem no momento de propositura da demanda nem tampouco durante todo o curso processual, não obstante as incansáveis tentativas. 2. Dessa forma, afasta-se a aplicabilidade da súmula 106 do STJ in casu , já que a demora na citação não pode ser atribuída exclusivamente ao Judiciári
o. Portanto, resta prescrito os créditos pretendidos. 3. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 011120084865, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 09/03/2018)

In casu
, consoante se observa dos autos, o primeiro pedido de desarquivamento foi protocolado quase dois anos após o trânsito em julgado (ocorrido em 15/03/2006, pedido em 12/02/2008). Após esse ato, seguiram-se outros requerimentos em 2009, 2012 e 2013.

Todavia, como bem pontuado pela eminente Relatora, tais manifestações, além de significativamente espaçadas no tempo, não foram acompanhadas de diligências contínuas e efetivas por parte do interessado para verificar e cobrar o efetivo desarquivamento e andamento do processo.

Chama a atenção, especialmente, o lapso entre o último protocolo registrado (abril de 2013) e o início do cumprimento de sentença (maio de 2017),
período de aproximadamente quatro anos sem qualquer nova providência demonstrada nos autos
.

Cumpre enfatizar, ainda, que o cumprimento de sentença visava à reintegração do apelante aos quadros da Polícia Militar e ao recebimento de valores retroativos desde 2001, o que tornava exigível conduta processual mais proativa e vigilante, em consonância com o dever de boa-fé objetiva e de cooperação processual.

Nessa perspectiva, é plenamente aplicável ao caso o princípio do “
duty to mitigate the loss
”, segundo o qual incumbe à parte adotar comportamento diligente para evitar ou reduzir os efeitos danosos do decurso do tempo sobre o próprio direito.

Assim, não sendo possível imputar ao Judiciário a responsabilidade exclusiva pela mora, deve prevalecer a conclusão de que a pretensão executória restou fulminada pela prescrição.

Diante do exposto, reiterando as vênias ao voto divergente, acompanho integralmente o voto da eminente Relatora, para negar provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO-VISTA

Eminentes Pares,

Após a divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos pelos cultos Desembargadores Janete Vargas Simões, Alexandre Puppim e Ewerton Schwab Pinto Júnior, de um lado, e pelo eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, de outro, respeitosamente pedi vista dos autos para melhor analisar o quadro fático-jurídico trazido a julgamento.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, hei por bem acompanhar o voto condutor, pelos motivos que passo a expor.

Cuida-se de
a
pelação cível
por meio do qual pretende,
José Lopes
, ver reformada a r. sentença que, em sede de cumprimento de sentença, declarou prescrita a pretensão executória.

O cerne da questão reside na correta aplicação do instituto da prescrição da pretensão executória, que, por força da Súmula Vinculante n. 150 do STF e do art. 1º do Decreto n.º 20.910/32, é quinquenal contra a Fazenda Pública.

O ponto de conflito entre os votos residiu na eficácia dos
pedidos de desarquivamento
protocolados pelo apelante a partir de 2008.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é claro e refuta a tese de que o simples pedido de desarquivamento basta para interromper o lapso prescricional, como demonstram os precedentes daquela Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO EXECUTIVA. REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSTERIOR AO FIM DO PRAZO QUINQUENAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de cumprimento de sentença é o marco interruptivo da prescrição a partir do trânsito em julgado da sentença exequenda, não sendo o requerimento de desarquivamento suficiente para tal desiderato. 2. O cumprimento de sentença apenas foi requerido quase oito meses após o desarquivamento dos autos, circunstância que fulmina a tese de que a demora decorreu do próprio Judiciário.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1956841 SP 2021/0240709-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2024)

Portanto, o ato apto a interromper o prazo prescricional da pretensão executória é o requerimento de cumprimento de sentença, devidamente instruído com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, e não o simples pleito de movimentação ou vista dos autos.

No caso, o trânsito em julgado ocorreu em
15 de março de 2006
, e o cumprimento de sentença só fora ajuizado em
18 de maio de 2017
, ou seja, muito após o transcurso do prazo quinquenal.

A ausência do ato efetivamente interruptivo (o ajuizamento da execução ou o pedido de cumprimento de sentença) dentro do prazo fulmina a pretensão.

Conforme destacado pela Relatora, conquanto o apelante tenha alegado os protocolos de desarquivamento, tais manifestações
não foram formalizadas nos autos de origem até o ano de 2017
.

A jurisprudência do STJ também contraria a tese de que a inércia, neste cenário, seria transferida ao Judiciário, pois cabe ao jurisdicionado agir com o devido zelo e acompanhar o processo com atenção.

A manutenção da inércia pelo longo lapso temporal transcorrido sem medida eficaz para a execução contraria o
princípio do
duty to mitigate the loss
, consectário da boa-fé objetiva, que impõe ao credor o dever de mitigar as suas próprias perdas.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho a conclusão externada pel
a eminente Desembargadora
Relatora
,
nos termos da fundamentação supra.

É
como voto.